Tribunal: TJMT
Processo: 1026785-04.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026785-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Desapropriação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CIANFLONE - CPF: 327.985.558-68 (AGRAVADO), MARIO RUBIS CIANFLONE - CPF: 327.985.988-34 (AGRAVADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE CIANFLONE - CPF: 327.986.108-00 (AGRAVADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE EVICÇÃO — PERÍCIA REQUERIDA POR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA A SER REALIZADA POR PARTICULAR — LIMITAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO, NA CONDIÇÃO DE OBRIGADO — TABELA DA RESOLUÇÃO Nº 232, DE 13 DE JULHO DE 2016, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA — ARTIGO 98, § 3º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

A responsabilidade do Estado, na condição de obrigado pelo custeio dos honorários do perito, cujo ônus é do beneficiário de assistência judiciária, limita-se ao valor previsto na tabela da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, já que eventual valor remanescente incumbe ao vencido.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação indenizatória por perdas e danos c/c danos morais
proposta por
Luiz Carlos Cianflone
,
Mário Rubis Cianflone
e
Antônio José Cianflone
, determinou o recolhimento antecipado dos honorários periciais.

Assegura que, quando a perícia for requerida por beneficiário de assistência judiciária a ser realizada por particular, deve ser observado a tabela anexada à
Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, a impor a redução dos honorários do perito fixados em R$ 63.976,50: sessenta e três mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 75935466).

Contrarrazões de
Luiz Carlos Cianflone, Mário Rubis Cianflone e Antônio José Cianflone
(Id. 77114993), com preliminar de não conhecimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 79657481), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS, OAB/MT 28822/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Em sendo o pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário de gratuidade de justiça, quando realizada por perito particular (caso dos autos), os trabalhos poderão ser pagos “com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal (art. 95, §3º, II, CPC).

Em relação ao valor da perícia, considerando critérios de ‘complexidade, despesas, tempo e conhecimento necessários à consecução dos trabalhos’, tem-se a decisão exarada às fls. 204/205, em que o Magistrado que presidia o feito entendeu por manter o valor apresentado pelo
Expert
às fls. 145/152.

Desta feita, considerando a concessão das benesses da gratuidade da justiça à parte requerente, nos termos do artigo 95, §3º, II, CPC, determino intime-se o Estado de Mato Grosso para depositar o valor integral da verba remuneratória no prazo de 20 (vinte) dias (artigo 95, caput e § 1º, do CPC).

Com o depósito dos honorários, intime-se o Sr. Perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais, pelo que, desde já, o autorizo a levantar 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários para dar início aos trabalhos. [...]. (Id. 71072458 – fls. 48/49).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Não obstante os argumentos trazidos, verifica-se que às fls. 192/193 o Estado de Mato Grosso apresentou seu inconformismo com o valor dos honorários periciais, tendo sido mantido o valor conforme decisão de fls. 204/205, decisão da qual não houve irresignação por parte do Embargante.

Posteriormente à concessão da gratuidade da justiça à Embargada em sede de Agravo de Instrumento, houve a intimação do Estado de Mato Grosso para que efetuasse o depósito do valor integral dos honorários periciais (fls.232/232v), só então havendo a oposição dos presentes aclaratórios.

Desse modo, na decisão embargada não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou sequer erro material a ser sanado, visto que o valor dos honorários periciais foi arbitrado anteriormente, às fls. 204/205, não havendo irresignação quanto aquela decisão.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão embargada.

Intime-se.

Após, intime-se novamente o Réu, ora Embargante, para que cumpra a decisão de fls. 232/verso. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 17994-47.2014.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 48872974).

Quanto ao cabimento de agravo de instrumento, a questão acerca dos honorários periciais não está enumerada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, evidente a inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, a autorizar a aplicação da tese denominada de taxatividade mitigada (STJ, Corte Especial, REsp 1696396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018), porquanto, acaso não admitida, importaria na obrigação do agravante de proceder ao imediato pagamento do montante de
R$ 63.976,50: sessenta e três mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos.

De outro lado, é necessário pontuar que, a decisão prolatada em 16 de maio de 2016, que deferiu a produção de prova pericial requerida pelos agravados (Id. 71072456 – fls. 49/50), não era suscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento, ante a modulação dos efeitos da tese de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 988), a partir de 19 de dezembro de 2018.

A preliminar de não conhecimento do recurso senta praça na alegação de que, “
o agravante se rebela contra decisão que rejeita embargos de declaração, entretanto, fundamenta seu recurso com argumentos relacionados com redução de honorários periciais
”, bem como, “
não há fundamento ou pedido para reformar a decisão que rejeitou os embargos de declaração
” (Id. 77114993 – fls. 3/5).

Todavia, os embargos de declaração têm efeito integrativo, cuja finalidade deste consiste em “
aderir os seus fundamentos à decisão embargada, tornando-os em um único julgado
” (STJ, Corte Especial, AgRg nos EAg 1378703/SP, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2013).

No caso, a decisão agravada é a que determinou o imediato recolhimento dos honorários periciais fixados em
R$ 63.976,50: sessenta e três mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos, com os fundamentos da que rejeitou os aclaratórios, em razão do efeito integrativo destes, pelo que não procede a alegação da ausência de impugnação específica e de pedidos em relação à decisão nos embargos de declaração.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Na pretensão à indenização decorrente de evicção em razão de ocupação de terra indígena, em curso na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, houve a nomeação de perito em razão do deferimento do pedido dos agravados de produção de prova pericial para “
aferir o atual valor das terras, objeto da venda a non domino que ensejou o pleito indenizatório
” (Id. 71072456 – fls. 43/44), bem como a determinação para que procedessem ao recolhimento dos honorários periciais fixados em R$ 63.976,50: sessenta e três mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos.

A Câmara, em acórdão de lavra de minha relatoria, deferiu o pedido de gratuidade da justiça em favor dos agravados para afastar a obrigação de proceder ao pagamento antecipado da perícia, cuja ementa está assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — PROVA PERICIAL — PROPOSTA DE HONORÁRIOS DO PERITO NO VALOR DE R$ 63.976,50 (SESSENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA — CONSTATAÇÃO — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Demonstrada a impossibilidade de arcar com os honorários periciais no valor de R$ 63.976,50 (sessenta e três mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), possível é o deferimento da gratuidade da justiça para fim de afastar a obrigação de proceder ao seu recolhimento.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1006361-43.2017.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 30 de outubro de 2018).

Em decorrência, o Juízo de Primeiro Grau determinou que o agravante procedesse ao recolhimento antecipado dos honorários sugeridos pelo perito, no montante de R$ 63.976,50: sessenta e três mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos, com fundamento no artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, quando a perícia for requerida por beneficiário da gratuidade da justiça a ser realizada por particular, como ocorre na hipótese, os honorários periciais devem ser fixados nos termos da
Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, consoante determina o
artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil, ante a ausência de tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2º. [...].

E, na hipótese de o beneficiário da gratuidade da justiça restar vencido, há a possibilidade de a Fazenda Pública executar aquele, desde que preenchidos os requisitos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, a responsabilidade do Estado, na condição de obrigado pelo custeio dos honorários do perito, cujo ônus é do beneficiário de assistência judiciária, limita-se ao valor previsto na tabela da
Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, já que eventual valor remanescente incumbe ao vencido.

[...] 1. A responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários de perito nos casos de assistência judiciária gratuita está limitada pelo art. 95, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ nº 232/2016, que estabelecem a aplicação da tabela de honorários do respectivo Tribunal ou, na ausência, da tabela do Conselho Nacional de Justiça.

2. A limitação diz respeito unicamente à responsabilidade financeira do Estado, que não retira a responsabilidade do sucumbente quanto a eventual verba honorária remanescente, sendo aplicada a suspensão legal do crédito nos termos da lei (art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil). [...]. (STJ, Quarta Turma, RMS 61105/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019).

No caso, a tabela anexada à
Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, no subitem 2.2, dispõe acerca do laudo de avaliação de imóvel rural, aplicável, penso eu, à terra indígena, a ser realizado por engenheiro:

Além disso, deve ser observado o artigo 2º, §§ 4º e 5º, da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe:

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

Assim, o valor dos honorários periciais na hipótese de elaboração de laudo de avaliação deve, a princípio, corresponder a
R$ 613,69: seiscentos e treze reais e sessenta e nove centavos
(valor original: R$ 530,00; índice de correção monetária: Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E; termo inicial e final: janeiro de 2017 a janeiro de 2021. Sítio eletrônico “DrCalc.net Índices e Cálculos na Web”. Disponível em:
. Acesso em: 4 de agosto de 2021).

É de se observar que, aqui cuida de exceção, já que o perito nomeado é de Cuiabá e terá que se deslocar até o Município de Campo Novo do Parecis (local da terra indígena), cerca de quatrocentos quilômetros de distância, para proceder à perícia de área de três mil setecentos e quarenta e quatro (3.744) hectares.

O valor, em tese, para realização de perícia segundo a tabela da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, importância de R$ 613,69: seiscentos e treze reais e sessenta e nove centavos, à primeira vista, não cobriria sequer a despesa de transporte até o local.

Dessa forma, outro valor há de ser fixado em consonância com as peculiaridades da perícia a ser realizada, pelo que, no caso, penso que a quantia de R$ 3.068,45: três mil e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos, o que corresponde a cinco (5) vezes o valor atualizado da
tabela da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça,
é suficiente para pagamento dos honorários do perito e de outras despesas que se fizerem necessárias para viabilizar a realização daquela.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para limitar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, na condição de obrigado pelo custeio dos honorários do perito, cujo ônus é do beneficiário de assistência judiciária, ao valor de R$ 3.068,45: três mil e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE AGOSTO DE 2021
:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 2º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 1º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Trata-se de
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação indenizatória por perdas e danos c/c danos morais,

proposta por
Luiz Carlos Cianflone
,
Mário Rubis Cianflone
e
Antônio José Cianflone
, determinou o recolhimento antecipado dos honorários periciais.

O eminente Relator, Exma.
Des. Luiz Carlos da Costa
votou no sentido de
dar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para reduzir os honorários periciais em R$ 3.068,45 (três mil, sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

No presente caso, a parte autora ajuizou ação de indenização por perdas e danos c/c danos morais
.

O feito teve seu regular prosseguimento, até que Antonio José Cianflone e outros, por petição datada de 14/10/2014, pugnou pela produção de prova pericial, com o escopo de aferir o atual valor das terras.

Na sequencia, o Estado de Mato Grosso, em petição protocolizada na data de 17/10/2014, informou que não possui provas à serem produzidas.

Por sua vez, o Ministério Público, em parecer do Dr. Gilberto Gomes, informou que não há interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

Na sequência, o juízo monocrático fixou como ponto controvertido a necessidade de perícia técnica especializada, nomeando o profissional Gilmar Mateus Rodigheri.

O perito manifestou sua concordância e, naquele momento, apresentou sua proposta de honorários, cujo valor apresentado foi de R$ 63.976,50 (sessenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

A parte autora, na data de 09/08/2016, pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O Estado de Mato Grosso, em petição datada de 11/07/2016, requereu ao juízo a redução do valor dos honorários periciais e o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Pela discordância do valor apresentado, pelo juízo
a quo,
na data de 22/11/2016
,
foi determinada a manifestação do perito, no prazo de 10 dias, tendo este mantido o valor apresentado anteriormente.

O pedido da parte autora – pedido de assistência judiciária gratuita -,

foi indeferido na data de 30/05/2017
e, conforme certidão datada de 01/08/2017.

Ajuizado agravo de instrumento, pelo relator Des. Luiz Carlos da Costa, foi deferida a gratuidade da justiça, tão somente para fim recursal e, em 30/10/2018, o recurso de agravo de instrumento foi julgado provido, por unanimidade.

Em decorrência disso, o juízo monocrático determinou a intimação da parte ré – Estado de Mato Grosso, para depositar o valor dos honorários, no prazo de 20 (vinte) dias.

Apresentado embargos de declaração, pelo Estado de Mato Grosso, estes foram rejeitados.

Pois bem. Sabe-se que, sempre que for necessário conhecimento técnico e específico para a resolução da controvérsia, o Magistrado pode nomear um perito para te auxiliar, conforme se verifica dos artigos 156, do Código de Processo Civil:

“
Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

Em relação ao valor dos honorários periciais, a Resolução n.º 232/2016 do CNJ estabelece que, ao ser fixado o
quantum,
pelo Magistrado deve ser sopesado a complexidade da matéria,
grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, bem como as peculiaridades regionais, como cito:

“Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais. [...]”.

O e. relator seguiu o que estabelece a referida Tabela, inclusive, no que se refere a parte em que autoriza ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, tendo assim procedido de forma fundamentada.

No entanto, insta consignar que, o valor arbitrado em muito foge àquele apresentado pelo perito em sua proposta de honorários, de modo que o valor arbitrado pelo e. relator, a meu ver, sequer cobririam os custos da realização do trabalho pelo
expert,
tampouco seria suficiente para sua justa remuneração.

Por outro lado, o perito que outrora fora nomeado pelo juízo não está obrigado a permanecer com o encargo anteriormente aceito,

notadamente porque houve expressiva redução entre o valor pretendido pelo profissional e aquele que restou arbitrado.

Assim, vislumbrando que o d. relator cumpriu os ditames do regramento previsto para fins de arbitramento de honorários advocatícios, quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, hei por bem acompanhar o voto exarado.

Diante do exposto,
acompanho o voto do e. relator
, nos termos da fundamentação retro apresentada.

É como voto.

V O T O

EMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 22 DE MARÇO DE 2022:

A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022